Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0715842-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DA SILVA LEAO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda. – Sicoob Executivo contra decisão unipessoal desta Relatoria (Id 46214949) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, porque a decisão agravada concessiva da gratuidade de justiça não se subsome ao rol taxativo do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Em razões recursais (Id 47150771), defende o agravante, em suma, o cabimento do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tendo em vista a decisão hostilizada, concessiva da gratuidade de justiça, ter sido proferida em ação de execução. Brada presentes os requisitos para que seja determinado o efeito suspensivo da decisão concessiva da gratuidade de justiça. Requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo à decisão agravada, bem como conhecido e totalmente provido o agravo de instrumento. Sem contraminuta da parte agravada (Id 48105327). É o relatório do necessário. Decido. No que se refere ao não conhecimento do agravo de instrumento em razão da irrecorribilidade imediata da decisão que concede a gratuidade de justiça, tenho que a decisão agravada deve ser reconsiderada, na medida em que os fundamentos jurídico-teóricos desta Relatoria naquele juízo inicial de admissibilidade olvidaram o teor do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É sabido que somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem à estrita disciplina do rol constante dos incisos do art. 1.015, do CPC, de modo que, em se tratando o processo de referência de ação de execução de título extrajudicial no 0701677-40.2023.8.07.0004, a decisão nela proferida autoriza, em tese, o manejo do agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nada obstante, compulsando mais detidamente os autos de referência, verifico que, após o deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravado (Id 154797615 no processo de referência), a agravante impugnou a concessão da benesse (Id 156835979 no processo de referência), ao tempo em que interpôs o presente agravo de instrumento (Id 156835979 no processo de referência) contra a referida decisão de deferimento. Ora, ao assim proceder, impediu a agravante a apreciação da impugnação à gratuidade de justiça pelo juízo de origem, o qual se manifestou nos autos quando já acostada a informação de que o agravo de instrumento teria sido inadmitido (Id 157179730 no processo de referência). Provocou a parte evidente descompasso com o rito processual de regência, segundo o qual “Deferido o pedido [de gratuidade de justiça], a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso” (art. 100, caput, do CPC) – grifo nosso. Considero, nesse cenário, impossibilitada a análise do pleito em comento, em razão da ausência de submissão e apreciação da impugnação previamente pela instância de origem. A deliberação, nesta instância revisora, implicará indevida supressão de instância, porque não foi conferida a devida oportunidade de o i. juiz, na origem, apreciá-la e decidi-la no ato judicial atacado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, a matéria veiculada inauguralmente nesta instância revisora não é passível de cognição, devendo ser preservado o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância. Com tais considerações, em juízo de retratação, RECONSIDERO a decisão catalogada no Id 46214949, para, com fundamento diverso, qual seja, a ocorrência de supressão de instância, com arrimo no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHECER do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Em virtude da retratação, providencie a Secretaria da Turma a alteração da classe processual do presente feito para agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 29 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora